Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-91.2024.8.26.0246
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por Danos Morais. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
Proprietário de imóvel promove ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais contra o Município de Ilha Solteira, visando reparos de danos estruturais em sua residência causados por infiltração de águas devido ao rompimento de galeria pública.
II. Questão em

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por Danos Morais. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
Proprietário de imóvel promove ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais contra o Município de Ilha Solteira, visando reparos de danos estruturais em sua residência causados por infiltração de águas devido ao rompimento de galeria pública.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados ao imóvel do autor e se os danos morais são devidos.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade do ente público por atos comissivos é objetiva, conforme art. 37, §6o, da CF, prescindindo da análise de culpa.
A responsabilidade por omissão estatal requer comprovação de falha no serviço prestado, configurando culpa administrativa.
IV. Dispositivo
Recurso oficial parcialmente provido; apelação do Município desprovida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11o; EC 113/21, art. 3o.